Tribunal: TJPA
Processo: 0801270-37.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801270-37.2020.8.14.0009

APELANTE: EUNICE GOMES DE CASTRO, BANCO BRADESCO S.A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A, EUNICE GOMES DE CASTRO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PROCESSO Nº 0801270-37.2020.8.14.0009

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI OAB/PA Nº 15.674-A

APELADA/APELANTE: EUNICE GOMES DE CASTRO

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA OAB/PA Nº 29.640-A

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
.
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – NÃO DEMONSTRADA A VALIDADE DOS DESCONTOS – APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL (R$3.000,00) – JUROS MORATÓRIOS QUE DEVEM CONTAR A PARTIR DO EVENTO DANOSO

– SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1 – A forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco;

2 – Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça;

3 – Os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça;

4 – Recurso do banco/apelante
conhecido

e não provido,
e recurso da autora/apelante
conhecido e parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso do Banco Bradesco S/A e NEGAR-LHE PROVIMENTO e CONHECER do recurso da autora/apelante e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
BANCO BRADESCO S.A.
e
EUNICE GOMES DE CASTRO
, inconformados com a Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança que, nos autos de
AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
movida por
EUNICE GOMES DE CASTRO,
julgou parcialmente procedente a ação.

Em sua exordial (ID. 9703548), a autora alegou ser beneficiária de aposentadoria por idade, e que mesmo sem ter contraído empréstimo com o banco/réu, sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos; a devolução dos valores pagos e danos morais.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 9703595) julgando a ação parcialmente procedente, declarando nulidade do contrato nº 0123350906604, condenando a instituição ré na repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação cível, requerendo a majoração do valor da condenação a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a correção e juros nos termos das Súmulas 43, 54 e 362 do STJ (ID. 9703599).

Similarmente a instituição bancária interpôs recurso de apelação (ID. 9703601), alegando que o contrato objeto da ação é válido, não existindo qualquer ilegalidade ou abusividade na contratação; que deve ser improcedente o pedido de repetição de indébito e por fim argumenta pela inexistência de danos morais e materiais indenizáveis, ante a ausência de ilícito, requerendo de forma subsidiaria a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Foram apresentadas contrarrazões recursais, nas quais ambas as partes pugnaram pelo não provimento do recurso interposto pela parte contrária (ID. 9703611 e ID. 9703613).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Considerando uma das apelantes ser pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Os recursos são cabíveis, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço das presentes Apelações e passo ao julgamento.

DA APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO S/A

O apelante alega a legitimidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados, pois a simples alegação da autora de não reconhecer os empréstimos realizados não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente.

Não assiste razão ao recorrente.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

Após análise dos documentos juntados aos autos, constatei que a instituição financeira sequer juntou cópia do contrato de empréstimo consignado nº 0123350906604, não juntando provas robustas o suficiente para embasar o pleito de existência do contrato.

Ademais, sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que a apelada não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou.

Quanto ao pleito do não cabimento de repetição em dobro do indébito, não merece provimento, pois o art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Também alega o recorrente a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento a autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a recorrida é idosa beneficiária da previdência, recebendo mensalmente 01 (um) salário-mínimo, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrente, causando danos ao planejamento financeiro e familiar do recorrido.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor fixado de R$3.000,00 (três mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Em relação à data inicial da contagem dos juros de mora atinentes aos danos morais, o recorrente aduz que estes devem contar a partir da sentença que determinou o valor da indenização, todavia, o STJ possui a Súmula n. 54 que determina que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Por fim, o banco pugna pela restituição do montante comprovadamente recebido pela autora.

Não lhe assiste razão, pois apesar de a instituição bancária ter juntado extrato da autora de 2018 (ID. 9703578 - Pág. 1), constando que esta recebeu valor oriundo do banco naquela época, a instituição bancária não demonstrou a origem deste valor, dessa forma, não haveria como determinar a restituição do valor ao banco pois este pode ter decorrido de contrato efetivamente firmado e adimplido.

DA APELAÇÃO DA AUTORA

Em suas razões recursais, a apelante pugna pela majoração dos danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Como já decidido em linhas passadas, o valor fixado foi razoável e proporcional, não havendo razão para sua modificação.

A recorrente também requer a reforma da sentença para que a correção monetária e os juros de mora aos danos morais e materiais sejam em conformidade as Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

Ao fixar danos morais o juízo corretamente fixou correção monetária a partir do arbitramento, bem como estipulou os juros de mora a partir do evento danoso, nos termos das Súmulas nº 54 e 362 do STJ, não havendo nada a ser alterado neste sentido.

Em relação a restituição dos valores indevidamente descontados, o juízo fixou os juros de mora contados da citação, pugnando o apelante para que estes sejam fixados desde o efetivo prejuízo.

Assiste razão à recorrente, no particular, pois nos termos do art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ os juros de mora devem contar a partir do efetivo prejuízo.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Apelação do Banco Bradesco S/A e NEGO-LHE PROVIMENTO, e CONHEÇO do recurso de Apelação de Eunice Gomes de Castro e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para os juros de mora referentes à devolução dos valores indevidamente descontados sejam aplicados a partir de cada desconto, e não da citação.

Nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência aplicados em face do Banco Bradesco S.A. para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 31/05/2023